Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

1. É necessário aguardar a definição sobre o critério de atualização do débito (TR ou IPCA-E) e eventual refazimento dos cálculos para que se conheça o valor dos honorários da fase do cumprimento de sentença, quando se definirá a espécie de requisitório (precatório ou RPV) adequada à hipótese.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.